Tribunal: TJMT
Processo: 1004800-50.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004800-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASER AMANCIO FERREIRA - CPF: 108.343.461-68 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), LEONTINA LIMA FERNANDES - CPF: 798.818.311-72 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LEONTINA LIMA FERNANDES - CPF: 798.818.311-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL OBSERVADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

No âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, os descontos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 15%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor, para não comprometer o seu sustento com o superendividamento, tendo em vista sobretudo o caráter alimentar da verba
(Decreto Estadual
n. 691/2016).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Judicial com Pedido de Tutela Provisória Antecipada julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Alega a necessidade de limitação dos descontos consignados em 30% do seu salário líquido, uma vez que “
os referidos descontos têm lhe tirado garantias constitucionais concernentes aos direitos sociais previstos no artigo 6º da Magna Carta, quais sejam o direito a alimentação e caso dessa situação perdurar, o direito a moradia também será lesado, visto que não possuindo meios de se manter em razão dos descontos indevidos, não poderá mais arcar com as despesas de moradia, assim como demais despesas básicas e necessárias como as de utilização de energia elétrica e água
”.

Contrarrazões dos Bancos BMG, Santander, Daycoval e Safra nos IDs. 146690754, 146690758, 146690761 e 146690761, respectivamente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de superendividamento uma vez que os empréstimos que possui com os apelados comprometem excessivamente os seus rendimentos.

O Decreto Estadual
n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, recentemente alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito (art. 1º, §1º); aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício (art. 6º, §5º).

Portanto, é permitido descontar em folha as consignações em pagamento e cartão de crédito. Contudo, essa prática tem que ser exercida com muita cautela, em virtude do excessivo consumo que se alastra nas atividades comerciais, levando ao superendividamento da população, questão que não pode ser desconsiderada pelos órgãos públicos na fiscalização do recebimento da remuneração pelos seus servidores.

Essa providência garante o adimplemento à instituição credora, ao mesmo tempo que resguarda o mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
(art. 421 do CC).

O holerite trazido com a inicial, referente a dezembro/2019 (ID 146688861) indica renda bruta de R$6.447,24, dos quais, deduzido o imposto de renda e a previdência, restam R$5.963,07. Logo, a margem consignável de 35% sobre esse montante é de R$2.087,07 e a de 15% é de R$894,46. No entanto, estão sendo descontados R$1.268,02 de empréstimos e R$560,19 de cartão de crédito; portanto, não há excesso.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022